Tribunal: TJES
Processo: 0004379-20.2007.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004379-20.2007.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO CARLOS CABOCLO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes acerca da atuação do agente no crime. mediante cotejo da própria confissão (parcial) em conjunto com testemunhas e coautores, não há como se acolher a pretensão absolutória.

2. Tendo as testemunhas garantido o uso de arma de fogo pelos agentes, ainda que o Recorrente não tenha diretamente usado, a qualificadora se comunica pela teoria monista.

3. A fração aplicada na majoração da pena envolve não somente a quantidade de qualificadoras, mas também de outros elementos do caso concreto.

4. A gratuidade de justiça é matéria que deve ser apreciada pelo Juízo das execuções penais.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004379-20.2007.8.08.0008

APELANTE: ROBERTO CARLOS CABOCLO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ROBERTO CARLOS CABOCLO DE JESUS e MARCELO XAVIER em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal a,
respectivamente
,
(07) sete anos de reclusão e ao pagamento de (17) dezessete dias-multa
e
(09) nove anos, (07) sete meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de (169) cento e sessenta e nove dias-multa.

Em suas razões recursais às fls. 544/545,
MARCELO XAVIER pugnou pelo
direito de recorrer em liberdade.

No mérito recursal, os Recorrentes pleitearam por suas absolvições ante à ausência de provas da prática do crime. Subsidiariamente, requereram o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo e a aplicação da fração de 1/3 na majoração decorrente das causas de aumento. Requereram, ainda, a gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios.

Pois bem, como se extrai da denúncia:

Consta do Inquérito Policial, que em razão da apresentação na Delegacia dos denunciados ROBERTO CARLOS CABOCLO DE JESUS e MARCELO XAVIER, contra os quais estavam sendo imputados roubos e furtos que vinham sendo praticados em algumas pedreiras deste Município, conforme se constata no BOPM/ES N° 1654/2007, datado de 05/11/2007. Em seu interrogatório na Delegacia de Policia o denunciado ROBERTO CARLOS CABOCLO DE JESUS confessou alguns crimes, praticados nesta região, ora em companhia de uns de seus comparsas e outros em companhia de outros comparsas, sendo certo que neste Município praticou um furto em uma pedreira de propriedade de ANTÔNIO MOURA, na localidade de Cachoeirinha do Itaúnas, este crime em companhia de um indivíduo que conhece pelo nome de Fábio, que é procedente da Bahia, fato ocorrido acerca de (07) sete meses, quando furtaram três martelos e venderam por um mil e quinhentos reais, para uma pessoa conhecida pelo apelido de BOB, nesta cidade, quando "Bob" ainda possuía uma pedreira em sociedade com "nenê do lajotão", na localidade de Todos os Anjos.
Além deste furto praticou ainda um outro em companhia do denunciado MARCELO XAVIER, isto acerca de (04) quatro meses, numa pedreira também localizada em Cachoeirinha de Itaúnas, cujo proprietário sabe residir em Nova Venécia/ES, não sabendo informar seu nome de onde foram levados (04) quatro martelos, os quais foram vendidos para um indivíduo conhecido por MARCOS, na cidade de Medina/MG. Esclareceu ainda o denunciado ROBERTO CARLOS CABOCLO DE JESUS que em companhia dos denunciados CLÁUDIO ANTÔNIO DE AGUIAR e GILBERTO GIL DE OLIVEIRA, vulgo "Zuruba", dirigiram-se no mês de outubro próximo passado a uma pedreira localizada em Central de Minas, MG e de lá roubaram cinco martelos, fios diamantados e diversas ferramentas, sendo certo que os fios diamantados e os martelos foram guardados na casa do denunciado MARCELO XAVIER, logo após o roubo, porém, dias depois foi levado pelos denunciados CLÁUDIO E GILBERTO GIL.
Em suas declarações
ROBERTO CARLOS confessou que em outra oportunidade, acompanhado do denunciado MARCELO XAVIER, em data que também não se recorda, dirigiram-se à pedreira Corcovado, localizada em Pavão de Minas, MG e lá praticaram outro roubo
, levando dessa empresa seis martelos e um rolo de fio diamantado, esclarecendo que ao chegar nesta cidade passaram tais martelos para LUCIEL ALVES, pelo preço total de dois mil e duzentos reais, sendo que tais martelos foram recuperados em poder de LUCIEL, enquanto que o fio diamantado venderam na cidade de Medina-MG, para uma pessoa conhecida pelo nome de MARCOS. Consta ainda do BOPM, que com o denunciado ROBERTO CARLOS foi encontrado (01) Uma TV Panasonic, a qual é produto de um roubo que praticado contra a pedreira CAJUGRAN, em data que não se recorda, sendo certo que este foi o último roubo que praticou antes de ser preso, fato ocorrido em um dia de domingo, por volta das 22:00 horas, quando se fazia acompanhar do denunciado CLÁUDIO ANTÓNIO DE AGUIAR e GILBERTO GIL DE OLIVEIRA, vulgo "Zuruba", tendo na ocasião amarrado o vigia e levado além da televisão apreendida e (01) receptor de antena parabólica, (01) Um rolo de Fio Diamantado e (01) Uma motocicleta que pertencia ao vigia, tendo antes da fuga amarrado o vigia e fugindo no veículo que ali chegaram em companhia do comparsa CLÁUDIO, enquanto que comparsa "Zuruba" na fuga levou a motocicleta, sendo o material roubado neste assalto apreendido no dia de sua prisão, ou seja, 05/11/2007, pelo Cabo Dirceu e outro policial que não sabe o nome, com exceção da motocicleta e do receptor, Os quais foram apreendidos em outra ocorrência policial que redundou prisão em flagrante de VALQUIRIA DA SILVA SOUZA.

A materialidade do crime está comprovada nos autos, pelo BOP de fis. 09/v°, 30/v°, 69/70 e 74/75; Auto de Apreensão de fl. 14 e 36, Auto de Reconhecimento de fl. 26 e através da prova oral coligida em Juízo. A autoria resta comprovada da conjugação destas às provas orais produzidas em juízo.

Em seu interrogatório (fls. 112/113), o Recorrente MARCELO confessou somente o delito cometido em uma pedreira localizada em Central de Minas-MG, sendo tal delito praticado na companhia de Gilberto Gil e Fábio. No mais, negou os demais termos da denúncia.

O acusado Gilberto Gil (falecido no curso da ação penal), também confessou
em Juizo (fls. 115/117)
a subtração na pedreira localizada em Central de Minas-MG,
alegando que agiu em companhia de Roberto Carlos e de Fábio, cujos objetos subtraídos foram deixados na residência de Marcelo Xavier para serem comercializados
. Disse ainda, que atuou juntamente com Roberto Carlos na subtração na pedreira corcovado, localizada em Pavão de Minas-MG.

Por sua vez, a testemunha Stewand Berger Shultz (fl. 136) declarou ser proprietário da pedreira Cemisa. Em relacão aos fatos, disse que não estava presente no momento do roubo, porém, seus funcionários de nome Agnaldo e Claudinei lhe relataram que três indivíduos "chegaram e anunciaram o assalto", não se recordando se tais funcionários foram amarrados na ocasião. Por fim, aludiu que o reconhecimento dos três indivíduos foram realizados através de fotografias, inclusive, segundo seu funcionário, havia um que estava "tossindo muito", sendo que ao se dirigir a DEPOL para fazer o reconhecimento, tal pessoa "estava tossindo", ressaltando "que acredita que seus funcionários reconheceram os tipos de arma".

Prosseguindo com o cotejamento probatório, o Policial Militar Dirceu Chaves (fi. 138) aludiu que a Polícia Militar já estava investigando alguns furtos que estavam ocorrendo em pedreiras, inclusive tinha conhecimento da atuação dos réus nestas subtracões com utilização de arma de fogo, sendo que o réu Roberto Carlos detalhou como ocorriam os delitos durante seu interrogatório na DEPOL. Quanto a dinâmica dos fatos, asseverou que Roberto Carlos era o responsável por levar os demais acusados até o local que seria subtraído, o qual ficava aguardando no veículo, salientado que Roberto Carlos confessou os delitos, bem como apontou o local em que estava parte da
res furtiva
.
A testemunha Luciel Alves Vicente (fl. 154) afirmou que na época dos fatos havia adquirido seis martelos de Roberto Carlos, o qual lhe disse que pertencia a uma pedreira que estava desativada, aceitando os materiais como quitação de um débito que o réu tinha consigo.

O Juízo de primeiro grau destacou, ainda, em sua sentença que:

Com efeito, tal conclusão é corroborada, além dos depoimentos citados acima, corn as declaracões das testernunhas Aguinaldo Pagotto e Valdinei Domiciano perante a autoridade policial (fls. 44/45 e 46/47), os quais, além de ter feito o reconhecimento dos idos réus, foram enfáticos ao afirmarem que Cláudio e Marcelo, portando armas de fogo, subtraíram a pedreira Cemisa em que laboravam, inclusive lhes amarrando e sendo deixados em um contêiner. Ademais, Aguinaldo e Valdinei ainda declararam, que após terem subtraído pertences da pedreira, Cláudio e Marcelo foram ate uma residência localizada na mesma pedreira e subtraíram mais alguns pertences, inclusive quando retornaram ao local em que estavam amarrados, já havia uma terceira pessoa aguardando em um veículo VW Gol, de cor preta, ressaltando que essa terceira pessoa tinha conhecimento dos materiais utilizados em pedreira, pois selecionava os melhores objetos. Ainda acerca dos roubos cometidos pelos acusados e as declarações detalhadas acima, percebo que o réu Roberto Carlos em seu interrogatório na DEPOL (fl. 10/11) confirmou a participacão nos delitos em companhia dos acusados Cláudio e Marcelo, inclusive utilizando um veículo VW Gol, de cor preta. Outrossim, Roberto Carlos também confirmou o roubo em detrimento da pedreira Cajugran, contudo, aludiu que na oportunidade agiu em companhia de Cláudio e Gilberto Gil, os quais portavam armas de fogo e, na ocasião, após terem rendido as testemunha Leonídio, o amarraram para fins de cometer a subtração.

Verifica-se do quanto apresentado que o Recorrente não conseguiu refutar a conclusão apresentada na sentença condenatória, já que o acervo aponta para sua atuação conjunta aos demais agentes, seja por sua própria confissão - ainda que parcial - seja pela confissão de GILBERTO ou pelos depoimentos policiais que arrematam o funcionamento do grupo.

Quanto ao pedido de exclusão da causa de aumento de uso de armas de fogo, igualmente há nos depoimentos a presença irrefutável da ameaça realizada mediante emprego da arma, o que caracteriza o tipo mesmo quando o agente não tenha feito uso direto do emprego da arma em razão da teoria monista (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Mantida a causa de aumento impugnada, ainda resta outra utilizada na terceira fase - já que, dentre as três, uma delas foi utilizada na primeira fase, como explicou o Juízo em sua sentença:

Assim, por ter sido a grave arneaca exercida corn emprego de arma de fogo (duas armas de fogo, conforme detalhado pelas testemunhas), reduzindo a capacidade de resistência das vItimas, bem como diante da restrição de liberdade por período de tempo superior ao necessário para cometimento do delito, verifico que a conduta dos agentes demonstrou maior ousadia e periculosidade, pelo que a causa de aumento prevista no parágrafo segundo do artigo 157 reclama um acréscimo substancialmente expressivo. Nesse prisma, será aumentado no patamar 1/2 (metade), sendo suficiente para a reprovacão da conduta dos acusados.
Esclareço que pela circunstância dos réus terern agido em concurso de pessoas, majorante contida no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, será valorada na primeira fase do processo de dosimetria da pena, pois ao fixar a fração a ser aumentada na terceira fase, o fundamento se deu no fato dos réus terem agido com o emprego de arma de fogo e restriçâo de liberdade das vItirnas.

Verifica-se, do mesmo trecho, que o incremento na fração de aumento da pena se deu não só pela quantidade de causas de aumento, mas justificadamente pelo excesso no período de restrição da liberdade das vítimas. Assim, não vejo como reduzir-se a fração se, além da cumulação, houve um exagero em relação ao tipo por parte dos agentes. Nesse sentido, o STJ dispõe que "A depender do caso, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo,
associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado
, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda, mas tais circunstâncias devem estar devidamente explicitadas na motivação empregada, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição da República. Precedentes." (AgRg no HC n. 698.440/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, já pacificamos há muito o entendimento segundo o qual a matéria é de competência do Juízo das execuções penais.

Por fim, quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada em sentença, verifico que o Juízo de primeiro grau conferiu justificativa suficiente ao seu ato, embasado na jurisprudência do STJ, como demonstro abaixo:

Consoante o previsto no artigo 387, I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado, visando a acautelar a ordem pública, diante a gravidade em concreto dos delitos, eis que cometeu dois crimes de roubo juntamente com os demais acusados, utilizando armas de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, trazendo a sensação de insegurança aos comerciantes do ramo de pedreiras. Ademais, denoto que o réu está respondendo a outros dois processos nesta Comarca por delito de latrocínio (conforme consulta processual anexo), mostrando-se a custódia cautelar necessária para evitar a reiteração delitiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e fixo, a título de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por sua atuação em segundo grau de jurisdição, em razão da peça apresentada e da matéria da ação penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.